Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do autor postula seja afastada a prescrição reconhecida pelo sentenciante relativo às verbas vencidas anteriormente ao ano de 2009.
2 – Preliminar. Prescrição. Termo inicial. Na forma do art. 189 do Código Civil, a pretensão surge com a violação do direito, ou seja, com a omissão do devedor em pagar, no vencimento, a verba que, por lei era devida. A alegação da autora de que desconhecia a existência da dívida não a aproveita, pois trata-se de crédito salarial decorrente de lei, cujo conhecimento é de todos presumido. De outra parte, a Administração Pública não pode reconhecer dívida prescrita em razão da indisponibilidade do patrimônio público e também por expressa vedação legal (Lei Complementar n. 840/2011: “art. 177. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”). Assim, o reconhecimento incide tão somente sobre as verbas não prescritas, interrompendo o prazo prescricional. No caso em exame, o documento de ID 16933121 indica que a Administração reconheceu o crédito em favor da autora em janeiro de 2020, porém tal reconhecimento não atinge as dívidas já prescritas, do período de 2005 e 2009. A parte autora não demonstra que anteriormente houve fato capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.
3 – Tema 529 do STJ – Inaplicabilidade. O julgado do STJ em regime de recurso repetitivo REsp 1270439/PR discute o prazo prescricional para a postulação de incorporação de quintos e décimos entre abril de 1998 e setembro de 2001. Naqueles casos, a prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.o 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal. No caso em exame, trata-se de pretensão de parte que não é servidora da Justiça Federal, mas do DF, ocupante de cargo de médica, e conforme demonstra o documento de ID16933126, discute verbas de titulação, progressão, gratificação natalina, devolução de contribuição e abono de permanência. Inaplicável, pois, a tese estabelecida no tema 529 do STJ. O reconhecimento administrativo limita-se, pois, ao valor equivalente ao exercício de 2018, já reconhecido na sentença, a qual se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente vencida, no percentual de 20% do valor da condenação.
E